Tribunal: STF
Processo: Rcl 62059
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Márcio de Abreu Souza, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Campinas/SP, nos autos do Processo 1013200-79.2018.8.26.0114, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento do Tema 942.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata que, apesar da determinação de aplicação do Tema 942 pela Presidência do Colégio Recursal de Campinas-SP, a Turma julgadora deixou de exercer o juízo de retratação, ao entendimento de que “não seria possível a contagem de tempo fictício, e que não haveria prova da atividade especial”, mantendo o acórdão anteriormente proferido. 



    Reporta que, remetidos os autos novamente à Presidência do Colégio Recursal, o recurso extraordinário foi julgado prejudicado, mantida a decisão no julgamento de agravo interno. Por fim, afirma ter apresentado o Pedido de Uniformização nº 0000048- 98.2023.8.26.9007 perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo, que deixou de conhecê-lo. 



    Alega que “o exercício da atividade de risco de um militar das Forças Armadas é fato público e notório, posto que inerente ao exercício da profissão, prescindindo de qualquer comprovação”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, requer a cassação do ato para que seja prolatado novo julgado em atenção ao precedente vinculante.



    É o relatório.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art. 988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias. 



    A presente reclamação tem como causa de pedir o suposto descumprimento da decisão proferida no julgamento do RE 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), no qual esta Suprema Corte reconheceu o direito à conversão, em tempo comum, do tempo prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República." (DJe de 24/9/2020).



    Verifico que a Turma Recursal reclamada, ao recusar a aplicação do Tema 942, afirmou que: 



    “(...) o MM. Juiz sentenciante, e o próprio e. relator do recurso inominado, admitiram a contagem, em tese, do tempo de atividade especial para efeito de aposentadoria especial pelo regime próprio dos servidores especiais, tudo em conformidade com o mencionado precedente vinculante. 



    Entretanto, no caso concreto, afirmaram a inexistência de provas suficientes da atividade especial desenvolvida pelo recorrente, e, como se sabe, não compete ao Supremo Tribunal Federal revisitar provas produzidas em primeiro grau, o que o tornaria um tribunal comum de apelação, uma terceira instância”.



    Do andamento processual do feito de origem no sítio eletrônico do TJSP, é possível verificar que, após o juízo negativo de retratação, o Presidente do Colégio Recursal julgou prejudicado o recurso extraordinário da parte reclamante, nos termos do seguinte despacho: 



    Vistos.Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art.1.040, II, Código de Processo Civil, e ocorrida a reapreciação do julgado (fls. 280/284),DOU POR PREJUDICADO o recurso extraordinário (fls. 149/159).Certificado o trânsito, devolvam-se os autos à origem.Intimem-se. Cumpra-se.



    Manejado agravo interno, foi-lhe negado provimento por meio de decisão assim ementada: 



    Agravo Interno – Insurgência contra decisão monocrática que negou o processamento de Recurso Extraordinário – Questão atinente a aplicação do Tema nº 942 do Supremo Tribunal Federal - V. Acórdão que não negou a aplicação das regras do regime geral de previdência para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, mas pautou-se na insuficiência da prova do labor permanente em condições especiais. Ausência de antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e o v. acórdão recorrido. Hipótese em que nos termos do art. 1030, I, a, do CPC, deve o Presidente do Colégio Recursal negar seguimento ao recurso extraordinário - Decisão agravada que procedeu corretamente quanto à sistemática dos recursos extraordinários - Recurso não Provido



    Nesse contexto, não há falar em afronta ao quanto decidido no julgamento do Tema 942, uma vez assentada pelo juízo reclamado a inexistência de provas suficientes acerca do efetivo exercício de atividades em condições insalubres pelo Reclamante. Não há, portanto, a necessária pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma suscitado. 



    Anoto, por fim, que, para acolher a pretensão do reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 555 da Repercussão Geral. Direito à aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório ' na qual se assentou que a parte reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo que ensejasse o reconhecimento de tempo de serviço especial ' revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59821 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2° Turma, DJe 10.10.2023)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVAS. SÚMULA VINCULANTE 31. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2º Turma, Dje 22.8.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente